Tribunal: TJES
Processo: 5040995-93.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040995-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MATHIASSO NASCIMENTO GOMES
RECORRIDO: PEPES INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5040995-93.2023.8.08.0024

VOTO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
RAFAEL MATHIASSO NASCIMENTO GOMES
em face de sentença que, nos autos de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.102,64.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de realização de prova pericial, diante da alegada divergência entre os orçamentos apresentados, bem como a existência de danos pretéritos no veículo da parte autora, pugnando pela extinção do feito por inadequação do rito ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte recorrida suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para a solução da controvérsia.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Inicialmente, aprecio a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e o faço, rejeitando-a. Embora a parte recorrida sustente que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, verifica-se que o recorrente, ainda que de forma sucinta, apresentou razões voltadas à reforma do julgado, notadamente ao questionar a suficiência das provas produzidas e a desnecessidade de prova pericial, bem como ao impugnar o valor arbitrado a título de indenização.

No âmbito dos Juizados Especiais, deve-se adotar interpretação menos rigorosa quanto aos requisitos formais dos recursos, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas, consagrados na Lei nº 9.099/1995.

Assim, evidenciado o inconformismo da parte recorrente e delimitada a matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal, não há falar em ausência de dialeticidade.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

No mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Com efeito, não se verifica qualquer impropriedade no julgado. O magistrado de origem apreciou com acuidade o conjunto probatório constante dos autos, valorando de forma adequada os documentos, orçamentos e demais elementos de convicção produzidos pelas partes, concluindo, de maneira fundamentada, pela extensão dos danos materiais indenizáveis.

As alegações recursais, por sua vez, limitam-se a reproduzir teses já deduzidas na fase de conhecimento, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença. Ademais, não demonstram, de forma concreta, eventual erro na valoração da prova ou equívoco na aplicação do direito, circunstância que afasta a pretensão de reforma.

Ressalte-se, ainda, que a controvérsia foi devidamente dirimida com base nas provas documentais constantes dos autos, inexistindo necessidade de dilação probatória, notadamente prova pericial, sendo plenamente possível o julgamento no âmbito dos Juizados Especiais, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema.

Dessa forma, ausente qualquer elemento que evidencie desacerto na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Pelas razões acima expostas e por desnecessárias maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a judiciosa sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)